Tribunal: TJMT
Processo: 0012757-84.2019.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012757-84.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[IAGO DA SILVA BARBOSA - CPF: 054.249.781-69 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REQUERIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA INADEQUADA. RÉU QUE, APÓS SER SOLTO, PRATICOU NOVAMENTE O DELITO DO ART. 33,
CAPUT
DA LEI DE DROGAS, COM CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REQUISITOS SUBJETIVOS DO ART. 44, III DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDOS.

1.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra adequada pela falta de preenchimento de pressuposto subjetivo do art. 44, III do Código Penal, ainda que o réu preencha o requisito objetivo de condenação à pena inferior à 04 (quatro) anos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Iago da Silva Barbosa contra decisão condenatória proferida pelo juízo da 5a Vara Criminal de Rondonópolis/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou procedente a denúncia ofertada pelo Ministério Público de Mato Grosso e condenou o apelante como incurso no art. 33, § 4o da Lei 11.343/06, sem as implicações da Lei 8.072/90, à pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime aberto, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa (ID 66066953).

Irresignado, o réu interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, pleiteou, em síntese, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (ID 74081997).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões do Ministério Público Estadual. Neste particular, requereu o desprovimento do apelo do réu para manter incólume a sentença condenatória prolatada, após refutar a tese ventilada (ID 118417987).

Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou de forma idêntica. Assim, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e desprovimento no mérito (ID 121988968).

É o relatório. Passo ao voto e sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado inicialmente, trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, requerendo, em síntese, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Todavia, atento a fundamentação expendida e ao conjunto fático-probatório,
verifico não assistir razão à irresignação.

Isso porque o art. 44 do Código Penal, ao trazer as hipóteses nas quais a pena privativa de liberdade poderá ser substituída pela restritiva de direitos, elencou requisitos subjetivos e objetivos a serem cumpridos pelo condenado para que possa fazer jus à substituição. Nesse sentido, o inciso III do referido dispositivo assim aduz:

Art. 44. As penas
restritivas de direitos
são autônomas e
substituem as privativas de liberdade
,
quando
: (Redação dada pela Lei no 9.714, de 1998)

(...)

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem
como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente
.

No caso, bem elencado pelo juízo sentenciante que
a substituição não se revelava adequada
por se tratar de hipótese na qual o réu voltou a ser preso e atacou o mesmo bem jurídico tutelado no tipo penal que aqui ele incorreu. Aliás, importante destacar que tal fundamentação se mostrou escorreita, mormente porquanto houve condenação transitada em julgado no processo no 0003674-10.2020.8.11.0064, no qual o recorrente foi tido como incurso no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06, com as implicações da Lei 8.072/90. A propósito:

(...) VII -
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, do art. 44 do Código Penal, é possível quando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como
os motivos e as circunstâncias indicarem que a substituição seja suficiente
. Registro de maus antecedentes pelo mesmo delito versado nestes autos são aptos a justificar o indeferimento do benefício, ex vi do art. 44, inc. III, do CP. (...) (AgRg no HC n. 718.139/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma,
DJe de 26/4/2022
)

(...) A “
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra suficiente ante a falta do atendimento do pressuposto subjetivo (art. 44, III, do CP)
” (TJMT, AP N.U 1000432-88.2020.8.11.0108). (...) (N.U 0007705-44.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 16/02/2021,
Publicado no DJE 24/02/2021
)

Importante destacar também que, muito embora o réu tenha feito jus à benesse do art. 33, § 4o da Lei de Drogas – visto que reunia, à época, os requisitos elencados no artigo – bem como preencher o requisito temporal objetivo de pena inferior à 04 (quatro) anos, tal medida ainda assim
não comportava substituição automática
, porque no caso concreto o recorrente foi posto em liberdade no dia 13 de fevereiro de 2020 e após 03 (três) meses, em 25 de maio de 2020, foi novamente preso em flagrante e condenado pela prática do mesmo crime, conforme exposto acima. Dessa maneira, falta-lhe requisito para que seja concedida a requerida substituição.

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a desprovejo
, por não restar devidamente preenchido o requisito subjetivo para concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Via de consequência, mantenho incólumes os termos da sentença tal qual prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022